Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-88.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002125-88.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVINO SCOTTI MAZZUCHETTI - CPF: 177.778.361-53 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002125-88.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
Silvino Scotti Mazzucheti

Parte Recorrida:
Odontoprev S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022

Ordem na pauta: 292

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO ODONTOLÓGICO - RELAÇÃO DE CONSUMO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida em ação declaratória que visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência de cobrança indevida, no entanto, julgou improcedentes os pedidos os iniciais.

2.

O recorrente sustenta que não contratou plano odontológico junto à requerida, e que a divergência das assinaturas confirma essa alegação. Diz que são evidentes os danos morais e materiais por ele sofridos e busca a procedência da demanda.

3.

Conquanto o recorrente alegue que tal cobrança é ilegal, a recorrida juntou nos autos a cópia de contrato assinado pela esposa do autor, em que ele está cadastrado como titular do plano e responsável pelo pagamento, documento que indica a legalidade da cobrança. E mais, juntou ainda telas sistêmicas que demonstram a utilização do plano diversas vezes.

4.

Por outro lado, cabe salientar que as cobranças foram efetuadas desde 2016, e somente agora o autor discute sua legalidade.
Dessa forma, não há que falar, pois, em falha na prestação de serviço,
pois os débitos questionados se referem ao consumo regular e contratado, conforme se observa das provas colacionadas aos autos.

5.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC, e, em assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022